Tribunal: STF
Processo: HC 246381
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo do Nascimento contra decisão monocrática do Relator do HC 942.880/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em face da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288 e 180, §1º, do Código Penal (associação criminosa e receptação qualificada) (evento 4). 



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da segregação cautelar, porquanto ausentes os pressupostos autorizadores. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



   Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



   No caso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 32/35, grifei):



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Com relação a BRAS MANOEL ALVES (f. 91/93, 116/117 e 130/132), JORGE FREITAS DE FARIAS (f. 118/119 e 137/138), CAIO TADEU DOS SANTOS CAIRO (f. 123/124), EUELIO DOS SANTOS LIMA (f. 99/100 e 121), ANSELMO ROSA LIMA (f. 125/126), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA (f. 120 e 97/98), EDUARDO DO NASCIMENTO (f. 101/102 e 122) e LEANDRO DA SILVA (f. 89/90, 127 e 139/140): Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que o veículo foi furtado em 18/07/2024 e foi imediatamente levado às proximidades do endereço Rua Cururipe, 37, Vila Carrão, São Paulo/SP, permanecendo no local por dois dias, sendo que em 20/07/2024, o rastreador do veículo apontou que o dispositivo se moveu até a Rua Adelino Cesário Souza, n. 62, Jardim Santo Alberto, Santo André/SP. As diligências policiais identificaram que o primeiro endereço se tratava do imóvel situado na Avenida Itaquera, n. 65, Itaquera, São Paulo/SP. As diligências encetadas pela polícia, bem como as circunstâncias da prisão, demostram que a associação criminosa possui elevado grau de organização, com divisão de tarefas, rapidez e agilidade no desmanche e destinação dos veículos e peças automotivas, inclusive para outra comarca, além de intrínseca relação com o furto do veículo já que imediatamente fora levado ao local de receptação qualificada, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva dos autuados e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Pontualmente, destaca-se que EDUARDO é o proprietário do estabelecimento comercial, indicando-se seu elevado poder de direção e comando; BRÁS MANOEL foi há poucos meses colocado em liberdade provisória por receptação qualificada; JORGE FREITAS em 17/07/2024 teve iniciado seu acordo de não persecução penal por receptação qualificada; CAIO TADEU responde por crime de estelionato; ANSELMO é investigado por estelionato e responde a processo criminal por receptação qualificada, sendo que lhe foi concedida liberdade provisória em setembro de 2023. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta, extraídas do modus operandi do crime, já que o paciente e os corréus participavam de "a associação criminosa possui elevado grau de organização, com divisão de tarefas, rapidez e agilidade no desmanche e destinação dos veículos e peças automotivas, inclusive para outra comarca, além de intrínseca relação com o furto do veículo já que imediatamente fora levado ao local de receptação qualificada, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva dos autuados". Além disso, destacou que "EDUARDO é o proprietário do estabelecimento comercial, indicando-se seu elevado poder de direção e comando" (e-STJ fl. 33). 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Portanto, a prisão preventiva está justificada. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou (...)



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na hipótese. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente